Tribunal: TJMT
Processo: 1034439-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034439-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), MARGARETE EMIKO TAGO - CPF: 589.503.119-68 (AGRAVANTE), RAFAEL SEIJI MUROFUSE - CPF: 046.407.891-14 (AGRAVANTE), DIEGO KENJI MUROFUSE - CPF: 024.664.351-01 (AGRAVANTE), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (AGRAVADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS DEMANDAS JUDICIAIS E ELEVADO CUSTO FINANCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Diego Kenji Murofuse contra decisão monocrática que concedeu justiça gratuita a dois dos litisconsortes, mas a negou ao agravante, em razão de sua remuneração como servidor público, fixada em R$ 8.663,16.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a renda do agravante, considerada isoladamente, afasta a presunção de hipossuficiência, ou se o conjunto de elementos — especialmente o envolvimento em mais de trinta ações judiciais relacionadas à defesa do patrimônio familiar e o elevado custo processual — autoriza a concessão da gratuidade.

III. Razões de decidir

A avaliação da hipossuficiência deve observar o contexto global da capacidade contributiva, não se limitando à renda formal do postulante.

A existência de mais de três dezenas de demandas judiciais, todas com potencial de gerar despesas significativas, evidencia impacto financeiro relevante que compromete a subsistência do agravante, mesmo possuindo remuneração estável.

Julgado recente da Quarta Câmara de Direito Privado, referente ao mesmo núcleo familiar e à mesma controvérsia patrimonial, reconheceu idêntico direito, recomendando tratamento uniforme entre litigantes em situação fática equivalente, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Tese de julgamento: “1. A análise da hipossuficiência econômica deve considerar a capacidade contributiva global, não se limitando ao valor da remuneração individual. 2. A existência de múltiplas demandas judiciais com custos expressivos pode justificar a concessão da justiça gratuita, quando evidenciado que tais ônus comprometem a subsistência do requerente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DIEGO KENJI MUROFUSE
em face da decisão monocrática, da minha lavra, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento originário, para conceder os benefícios da justiça gratuita aos litisconsortes MARGARETE EMIKO TAGO MUROFUSE e RAFAEL SEIJI MUROFUSE, indeferindo, contudo, a benesse ao ora agravante, ao fundamento de que sua remuneração como servidor público afastaria a presunção de hipossuficiência.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, que a análise de sua capacidade financeira deve ser contextualizada, considerando não apenas sua renda, mas também a multiplicidade de demandas judiciais que enfrenta para a defesa do mesmo patrimônio familiar – o que representa um ônus financeiro agregado e extraordinário.

Argumenta que a exigência de recolhimento de custas em diversas frentes processuais impõe barreira econômica intransponível, violando o acesso à justiça.

Invoca, ademais, a existência de decisões favoráveis em casos análogos, pugnando pela reforma do
decisum
para que lhe seja estendido o pálio da gratuidade.

Posteriormente, por meio da petição, o agravante noticia o julgamento de recurso congênere (Agravo de Instrumento nº 1034203-17.2025.8.11.0000) pela colenda Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, no qual, em feito envolvendo as mesmas partes e a mesma controvérsia sobre o mesmo bem, foi concedida a gratuidade da justiça a todos os litigantes, inclusive ao ora recorrente.

Requer, assim, a reconsideração da decisão objurgada.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
DIEGO KENJI MUROFUSE
em face da decisão monocrática, da minha lavra, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento originário, para conceder os benefícios da justiça gratuita aos litisconsortes MARGARETE EMIKO TAGO MUROFUSE e RAFAEL SEIJI MUROFUSE, indeferindo, contudo, a benesse ao ora agravante, ao fundamento de que sua remuneração como servidor público afastaria a presunção de hipossuficiência.

O presente Agravo Interno desafia decisão monocrática que, embora reconhecendo a hipossuficiência de dois dos agravantes, negou o benefício da justiça gratuita ao terceiro, Sr. Diego Kenji Murofuse, em razão de sua condição de servidor público com rendimentos líquidos na ordem de R$ 8.663,16 (oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

Com efeito, a novel documentação acostada pelo agravante, notadamente o v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1034203-17.2025.8.11.0000 (id. 326849371), de relatoria do Eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, lança nova luz sobre a capacidade contributiva do recorrente.

Naquele aresto, a egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, ao analisar situação fática e jurídica idêntica – envolvendo os mesmos litigantes na defesa do mesmo imóvel em face de outra constrição judicial –, proveu o recurso para estender a gratuidade a todos, inclusive ao Sr. Diego Kenji Murofuse.

A fundamentação, de clareza solar, merece ser prestigiada:

“Quanto ao agravante DIEGO KENJI MUROFUSE, embora seja servidor público com renda mensal de R$ 8.663,16 (...), tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de concessão da gratuidade, sendo necessária a avaliação global da capacidade contributiva.

Importante destacar que os agravantes estão envolvidos em diversas demandas judiciais (mais de 30 ações, segundo alegado), o que representa significativo ônus financeiro. Ademais, o valor da causa nos Embargos de Terceiro é expressivo (...), o que resultaria em custas processuais de montante considerável.” (grifos nossos)

A referida decisão colegiada, embora não vinculante, ostenta elevada força persuasiva e orienta a esta Relatoria a adotar idêntico posicionamento, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da uniformização da jurisprudência, evitando-se que os mesmos jurisdicionados recebam tratamento díspar em Câmaras distintas deste mesmo Tribunal para situações absolutamente análogas.

De fato, a análise da hipossuficiência não deve se ater a um critério puramente aritmético, mas sim a uma avaliação global e concreta da situação do postulante.

A existência de mais de três dezenas de ações judiciais, todas voltadas à defesa do patrimônio familiar, representa um encargo financeiro extraordinário e contínuo que, somado às despesas ordinárias, tem o condão de comprometer a subsistência do agravante, ainda que aufira renda estável.

Nesse diapasão, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência, corroborada pelo contexto de litigiosidade múltipla, prevalece, justificando a concessão da benesse.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao Agravo de Instrumento nº 1034439-66.2025.8.11.0000 e, por conseguinte,
CONCEDER
os benefícios da justiça gratuita a todos os agravantes, inclusive a
DIEGO KENJI MUROFUSE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025